Tribunal: TJDFT
Processo: 0746182-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0746182-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SANTINA ALVES DE ANDRADE DESPACHO Processo com participação do Ministério Público. Ouça-se a douta Promotoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito